Tribunal: CARF
Processo: 10882.100042/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.100042/2010-03
ACÓRDÃO
2202-011.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS FRAGOAS MONTEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS FURTADOS. BOLETIM DE
OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE.
A lavratura do boletim de ocorrência não gera presunção absoluta da
veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as
declarações do interessado, em atestar que tais afirmações sejam
verdadeiras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100042/2010-03
2
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 37/44, lavrada em nome do
contribuinte acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2009, ano-calendário 2008, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$21.168,52.
O lançamento decorreu de deduções indevidas de despesas com instrução, no
importe de R$2.592,29, de despesas médicas, no montante de R$33.382,31 e de
Livro Caixa, no valor de R$46.479,31. Informa a autoridade fiscal que o contribuinte
não comprovou as deduções pleiteadas.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 5,
em 13/04/2010 (fl.1).
Alega que foi vítima de furto continuado em sua residência, de onde, além de
diversos objetos, foram levados também uma pasta contendo todas as declarações
de Imposto de Renda, relativas aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, e
seus respectivos recibos, bem como canhotos de cheques, escrituras, inventário de
seus pais, documentos de carros, projetos e documentação de clientes, o que
impossibilita a comprovação dos pagamentos efetuados e dos valores recebidos.
Informa a juntada dos documentos Relatório de Furtos e Danos e Boletim de
Ocorrência Complementar no779/2010, além de certidões de casamento e
nascimentos, termo de guarda provisória, informes de pagamento à Unimed
Paulista, dentre outros.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE.
A lavratura do boletim de ocorrência não gera presunção absoluta da veracidade
dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações do interessado,
em atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100042/2010-03
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega que o
boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, afastando, pois, quaisquer hipóteses de
falsidade, além de preservar os direitos do noticiador do fato criminoso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente foi autuado para a cobrança de imposto de renda da pessoa física
suplementar, em razão de deduções não comprovadas, conforme acima descritas. Em seu Recurso
Voluntário, aduz que houve furto dos documentos comprobatórios e que o boletim de ocorrência
apresentado no presente processo goza de presunção de veracidade, afastando, pois, quaisquer
hipóteses de falsidade, além de preservar os direitos do noticiador do fato criminoso.
O Recorrente não traz comprovação que se contraponha à decisão proferida pela
DRJ. Dessa forma, por concordar com a decisão de piso, abaixo transcrita, adoto seus
fundamentos como razão de decidir, com base no artigo 114, § 12o, inciso I, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
A Lei no 9.250/95 concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a título de despesas médicas, despesas com instrução e
Livro Caixa, incorridos durante o ano-calendário, como dispõe o seu art. 8°, inciso II,
alíneas a, b e g:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100042/2010-03
4
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
(...) g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho nãoassalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
(...).
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário. (...).
Cabe, ainda, trazer à colação o disposto no caput do artigo 73 do Decreto n. o
3.000/99 (RIR), que trata da comprovação das deduções do Imposto de Renda da
Pessoa Física, assim positivado:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
No caso destes autos, constata-se que nenhuma documentação foi ofertada sobre
as deduções glosadas.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100042/2010-03
5
O contribuinte protesta pelo restabelecimento das deduções declaradas, alegando a
impossibilidade de comprovar a efetividade das despesas. Busca amparo no Boletim
de Ocorrência Policial Complementar, lavrado em 22/02/2010, acostado às fls.
27/29. Na situação, importa salientar que o Boletim de Ocorrência, no qual o
impugnante declara o furto de documentos fiscais, não tem o condão de suprimir a
obrigatoriedade da comprovação das despesas realizadas e informadas na
Declaração de Ajuste Anual. Nota-se que o referido Boletim foi providenciado após
o recebimento da intimação fiscal para apresentação de esclarecimentos e
documentos, que ocorreu em 12/02/2010.
Nesse sentido, o entendimento do STJ de que a lavratura do boletim de ocorrência
não gera presunção absoluta da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas
consigna as declarações do interessado, em atestar que tais afirmações sejam
verdadeiras, expresso no REsp. 281.580, de 18/09/2003, que teve como relator o
Ministro Castro Filho:
“I. A presunção 'juris tantum' como prova de que gozam os documentos públicos há
de ser considerada em relação às condições em que constituído o seu teor. Se este
se resume a conter declaração unilateral da vítima, conquanto possa servir de
elemento formador da convicção judicial, não se lhe é de reconhecer, por outro
lado, como suficiente, por si só, à veracidade dos fatos, o que somente ocorreria se
corroborado por investigação ou informe policial também nele consignado”
Na mesma linha, transcreve-se ementa de Acórdão do Primeiro Conselho de
Contribuintes:
IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - FURTO DE DOCUMENTOS - A alegação de
furto, mesmo comprovada por ficha de ocorrência policial, não exime o
contribuinte de comprovar as deduções pleiteadas na declaração de rendimentos,
diante da possibilidade de obtenção da segunda via dos documentos subtraídos.
Acórdão 106-08464, de 04/12/1996.
Assim, não há que se falar em comprovação de deduções mediante a apresentação
isolada de Boletim de Ocorrência Policial, dando conta que os documentos foram
furtados, tendo em vista que caberia ao impugnante providenciar segunda via dos
respectivos recibos, notas fiscais, faturas de água, luz, telefone, pagamentos
efetuados a terceiros sem e com vínculo de emprego, enfim, outros documentos
previstos na legislação para demonstrar a efetividade das deduções pleiteadas.
Dessa forma, considerando a ausência de comprovação dos gastos declarados, a
glosa fiscal deve ser integralmente mantida.
Conclusão
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.438 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100042/2010-03
6
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 76
DF CARF MF
Original